Tribunal: TJPA
Processo: 0810032-59.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810032-59.2026.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS MAGNO NUNES PAIXAO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM SUSPEITA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE ANPP. NÃO CONHECIMENTO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. MEDIDAS CAUTELARES E PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Carlos Magno Nunes Paixão, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, no qual se pleiteia a revogação da prisão preventiva, sob alegação de nulidade da prova por violação de domicílio, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e condições pessoais favoráveis, com pedidos subsidiários de prisão domiciliar, medidas cautelares diversas e ANPP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe verificar se: i) houve nulidade da prova por suposta violação de domicílio; ii) estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; e iii) é cabível, na via do habeas corpus, a análise de pedido de ANPP e de substituição da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica violação de domicílio, porquanto a prisão decorreu de abordagem em via pública, precedida de fundada suspeita, evidenciada pela tentativa de fuga dos investigados, sendo lícita a busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP.

4. A alegação de nulidade da prova não prospera, ausente ilegalidade na atuação policial, não se constatando constrangimento ilegal.

5. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, evidenciados pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, além da presença de instrumentos típicos da mercancia, revelando a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública.

6. As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

7. Mostra-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, por se revelarem insuficientes diante da gravidade concreta da conduta.

8. Inviável a concessão de prisão domiciliar, ante a ausência de comprovação da imprescindibilidade do paciente aos cuidados de menores.

9. Não se conhece do pedido de viabilização de ANPP, por se tratar de providência de iniciativa do Ministério Público, além de incompatível com a via estreita do habeas corpus e, no caso, afastada pelas imputações penais atribuídas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, denegado.

Tese de julgamento
: Não há nulidade por violação de domicílio quando a apreensão decorre de busca pessoal fundada em suspeita objetiva; estando a prisão preventiva fundamentada em elementos concretos, especialmente na gravidade da conduta e risco à ordem pública, não há constrangimento ilegal; não se conhece do pedido de viabilização de ANPP, por inadequação da via eleita, por demandar análise de circunstâncias fático-probatórias.

Dispositivos legais citados:

CF, art. 5º, XI e LXVIII; CPP, arts. 244, 312 e 647; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no HC nº 904.245/SP, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, J. 11/06/2024, DJe 17/06/2024; STF – RE nº 603.616/RO (Tema 280); STJ – AgRg no HC nº 967.130/CE, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, J. 17/12/2024, DJe 03/01/2025.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete

dias do mês de
maio
de dois mil e
vinte
e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
07
de maio de 20
26
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Carlos Magno Nunes Paixão
, apontando como autoridade coatora
o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 13/02/2026, sob imputação de prática de tráfico de drogas, após ingresso de policiais militares em residência onde se encontrava, ocasião em que teria sido localizada substância entorpecente. Sustenta que a prisão decorreu de diligência ilegal, porquanto realizada sem mandado judicial, sem consentimento válido e sem a presença de fundadas razões que justificassem a invasão domiciliar, em violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Alega, assim, a nulidade da prova obtida e, por consequência, a ausência de elementos idôneos que vinculem o paciente à prática delitiva, defendendo a inexistência dos requisitos da prisão preventiva e a violação ao princípio da presunção de inocência.

Sustenta, ainda, a presença de condições pessoais favoráveis, destacando que o paciente é primário, possui residência fixa, exerce atividade laborativa lícita e é o único provedor de sua família, composta por companheira e três filhos menores, o que afastaria o risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura; subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a viabilização de acordo de não persecução penal.

Juntou documentos pertinentes à instrução do feito.

Em ID 35662605, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade inquinada coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 35700665, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
, ID 35815788, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pela
denegação
da ordem impetrada.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

O foco da impetração reside no alegado constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de nulidade da prova obtida mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial, sem consentimento válido e sem fundadas razões, o que contaminaria os elementos probatórios e afastaria os indícios de autoria, bem como na ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, invocando-se, ainda, condições pessoais favoráveis, postulando-se a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, inclusive prisão domiciliar.

De início, não conheço do pedido de viabilização de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Isso porque, além de se tratar de providência cuja iniciativa compete ao Ministério Público, não se revela cabível na hipótese, uma vez que, conforme se verifica das informações prestadas pela autoridade coatora, já foi oferecida denúncia imputando ao paciente a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, cujas penas afastam, em tese, a incidência do art. 28-A do Código de Processo Penal.

Ademais, a análise da viabilidade do referido acordo demanda exame de circunstâncias fáticas e dos requisitos legais específicos, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.

Nesse sentido:

Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Reiteração de impetração anterior com idênticos pedidos e causa de pedir. Inadmissibilidade . Matéria não apreciada pelo órgão apontado como coator. Dupla supressão de instância. Reexame de fatos e provas: inviabilidade. Inadequação da via eleita . Ilegalidade flagrante: ausência. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1 . (...).
7. A par da inadequação da via eleita na atual impetração, as teses defensivas pela absolvição, aplicação da minorante do tráfico, nulidades das buscas pessoal e domiciliar e
pela ausência de oferecimento de ANPP implicam o inadmissível reexame de fatos e provas
.
IV. Dispositivo 8 . Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 00000000000000257739 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 06/10/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-10-2025 PUBLIC 16-10-2025) (GRIFEI).

Quanto à alegação de nulidade da prova decorrente de suposta ação policial ilícita, consistente em ingresso irregular em domicílio, em afronta ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, não assiste razão ao impetrante.

É cediço que a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio constitui direito fundamental, assegurado pelo art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, não sendo, contudo, absoluta, admitindo relativização em hipóteses excepcionais, especialmente quando presente situação de flagrante delito, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 603.616/RO (Tema 280).

No entanto, diversamente do que sustenta o impetrante, não se verifica, no caso concreto, violação de domicílio, porquanto a prisão do paciente decorreu de abordagem em via pública, precedida de fundada suspeita.

Com efeito, depreende-se dos autos que, no dia 13 de fevereiro de 2026, policiais militares, durante rondas ostensivas em área conhecida pela intensa comercialização de entorpecentes, visualizaram o paciente e outro indivíduo, os quais, ao perceberem a aproximação da viatura, tentaram empreender fuga, sendo prontamente abordados. Durante a revista pessoal, foram localizadas substâncias entorpecentes, além de outros objetos indicativos da prática delitiva.

Nesse contexto, a medida invasiva decorreu de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a fuga repentina ao avistar a guarnição policial configura elemento objetivo apto a justificar a abordagem e a busca pessoal, afastando a alegação de ilegalidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. CRITÉRIO OBJETIVO. PRÉVIAS DENÚNCIAS. LOCAL DA APREENSÃO. TRATATIVAS FIRMADAS. FUGA. MEDIDA INVASIVA LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. Quanto à realização de busca pessoal, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que se faz necessária a presença de fundada suspeita para que esteja autorizada a medida invasiva. 3. Esta Corte tem revigorado a força normativa do art. 244 do Código de Processo Penal, estabelecendo um diálogo entre o dispositivo e as garantias constitucionais dos acusados/investigados. 4. No julgamento do RHC 158.580/BA foram forjados alguns critérios para balizar a legalidade da medida extrema assentando-se o entendimento de que a busca pessoal e veicular destituída de mandado judicial é possível apenas quando as circunstâncias do caso concreto, descritas de modo preciso e aferidas objetivamente, permitirem a conclusão de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo admitidas abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions); informações de fonte não identificada; impressões subjetivas intangíveis, pautadas no tirocínio policial, de determinadas atitudes tidas como suspeitas ou certas reações ou expressões corporais que denotem nervosismo (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022).
5. Recentemente, no julgamento do HC n. 877.943, a Terceira Seção desta Corte definiu os contornos que permeiam a busca pessoal e reiterou o entendimento vigente de que a lei exige a presença de fundadas suspeitas acerca da posse de objeto que constitua corpo de delito e que deve haver uma suspeição razoavelmente amparada em situação concreta e objetiva que se diferencie da mera suspeita intuitiva. 6. Assim, firmou-se o entendimento de que "fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública" (HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/04/2024, DJE de 15/5/2024). 7. No presente caso restou demonstrado o elemento "fundadas suspeitas" apto a justificar e autorizar a busca pessoal, inexistindo qualquer ilegalidade abordagem realizada pelos policiais.
8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 904.245/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024.) (GRIFEI).

Assim, verifica-se que a atuação policial se deu com base em elementos concretos e objetivos, aptos a caracterizar fundada suspeita, inexistindo qualquer ilegalidade na abordagem realizada.

Dessa forma, não se constata, ao menos em juízo de cognição sumária, nulidade da prova ou violação à garantia constitucional invocada, razão pela qual não há falar em constrangimento ilegal sob esse fundamento.

No que tange à alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, verifico que o magistrado manteve a custódia cautelar com fundamentação concreta e idônea, lastreada nos elementos constantes dos autos e em conformidade com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, é esclarecedor transcrever trecho da decisão (ID 35622936):

“... No caso em exame, verifico que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não tendo sido demonstrada qualquer alteração relevante no contexto fático-probatório capaz de justificar a revogação da medida extrema.

Com efeito, os elementos constantes dos autos revelam, em sede de cognição sumária própria desta fase processual, a presença da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, consubstanciados no auto de prisão em flagrante, nos termos de exibição e apreensão e no laudo preliminar de constatação de substância entorpecente.

Segundo consta, o investigado foi preso em flagrante na posse de quantidade significativa e diversificada de substâncias entorpecentes, dentre elas cocaína e maconha, acondicionadas em diversos invólucros e porções, além da apreensão de balança de precisão, circunstâncias que, em princípio, indicam a prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Consta dos autos que, no dia 13 de fevereiro de 2026, por volta das 20h20min, policiais militares do 2º Batalhão de Missões Especiais, durante rondas ostensivas no bairro Urumari, no município de Santarém/PA, avistaram os investigados
CARLOS MAGNO NUNES PAIXÃO
e
JOSIAS DIELRE QUARESMA DA SILVA
na Rua Jerusalém, nas proximidades da última residência de um beco da referida via.

Segundo o relato policial, ao perceberem a aproximação da viatura, os investigados tentaram empreender fuga, sendo, contudo, rapidamente alcançados e abordados pela guarnição. A área onde ocorreu a abordagem é conhecida pelas forças de segurança como local de intensa comercialização de entorpecentes.

Durante a revista pessoal, verificou-se que ambos portavam bolsas tipo tiracolo. Na bolsa pertencente a
CARLOS MAGNO
, marca Wizard, cor verde, foram encontrados 07 sacolas contendo substância semelhante a pedra de crack, 01 pedra de crack, um aparelho celular da marca Xiaomi Redmi, além de objetos pessoais, bem como foi relatado que o investigado portava uma balança de precisão, a qual teria deixado cair no momento em que iniciou a tentativa de fuga.

Por sua vez, na bolsa pertencente a
JOSIAS DIELRE
, marca Nike, foram localizadas 29 trouxas contendo substância semelhante à cocaína, outras porções da mesma substância, uma porção de substância semelhante à maconha, além de um aparelho celular da marca Samsung.

Diante dessas circunstâncias, ambos foram presos em flagrante, sendo conduzidos à autoridade policial, em tese, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas).

Tais elementos revelam, nesta fase preliminar, a presença do fumus comissi delicti, consistente na plausibilidade da imputação penal, evidenciada pela existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria.

De igual modo, encontra-se demonstrado o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

A quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos, aliadas à presença de instrumentos tipicamente utilizados na mercancia ilícita de drogas, evidenciam dinâmica típica de tráfico voltado à distribuição, circunstância que revela perigo concreto à coletividade, legitimando a custódia cautelar como forma de interromper a atividade criminosa e resguardar a segurança social.

Nesse contexto, a manutenção da prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do Código de Processo Penal, que autoriza a medida para garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal...”

Conforme se extrai da decisão que indeferiu o pedido de revogação, restaram evidenciadas a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria a partir do auto de prisão em flagrante, dos termos de exibição e apreensão e do laudo preliminar de constatação de substância entorpecente, os quais demonstram que o paciente e o corréu foram flagrados na posse de quantidade significativa e diversificada de drogas, totalizando aproximadamente 400,789g de substâncias entorpecentes, entre cocaína/crack e maconha, acondicionadas em diversos invólucros e em formato de tablete, além da apreensão de balança de precisão.

No tocante ao
periculum libertatis
, o Juízo de origem consignou que a liberdade do paciente representa risco concreto à ordem pública, diante da gravidade da conduta, evidenciada não apenas pela quantidade e variedade das substâncias apreendidas, mas também pela presença de instrumentos típicos da mercancia ilícita, o que revela dinâmica voltada à distribuição de drogas e risco de reiteração delitiva.

Assim, verifica-se que a decisão está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, demonstrando a presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, não havendo falar em ausência de justa causa ou em ilegalidade na manutenção da prisão preventiva.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva de acusado por tráfico de drogas. 2. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, conforme fundamentação do acórdão recorrido. II . Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública. III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade expressiva de drogas apreendidas, o que justifica a necessidade de garantir a ordem pública.
5. As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para afastar a prisão preventiva, uma vez que a gravidade do crime e o risco à ordem pública prevalecem.6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.7. A alegação de desproporcionalidade da custódia cautelar em relação à provável futura pena não é acolhida, pois a definição do regime prisional adequado depende da conclusão do processo. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida com base na gravidade concreta do delito e na quantidade expressiva de drogas apreendidas, para garantir a ordem pública . 2. Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a necessidade de prisão preventiva quando a gravidade do crime e o risco à ordem pública prevalecem. 3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando não acautela adequadamente a ordem pública."Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 393 .308/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/03/2018; STJ, HC 425.704/SP, Rel . Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/02/2018. (STJ - AgRg no HC: 967130 CE 2024/0468103-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/01/2025)

(GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE . DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ALEGAÇÃO DE DÚVIDA QUANTO A PROPRIEDADE DA DROGA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A quantidade de droga apreendida com o paciente (465g de maconha, fracionadas em 9 porções; e 25g de cocaína, fracionadas em 25 porções) e a reincidência específica demonstram, respectivamente, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, constituindo, assim, fundamentação idônea na decretação da prisão cautelar, visando a garantia da ordem pública
2. Considerando o quadro fático delineado na origem, o acolhimento da tese da defesa de que não foi o recorrente que dispensou as drogas demanda reexame aprofundado de provas, inviável na via estreita do habeas corpus .3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 908667 SP 2024/0146302-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA ABORDAGEM POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1 - As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 2 - A descrição fática trazida nos autos configuraram justa causa para abordagem policial - os policiais afirmaram que avistaram o veículo do recorrente em alta velocidade, sendo que, ao perceber a aproximação da equipe policial, tentou evadir, arremessando algo pela janela - não havendo assim, por ora, qualquer ilegalidade a ser sanada
. 3 - Não há qualquer ilegalidade no decreto prisional consubstanciado na quantidade da droga (500 g de maconha) e na reiteração delitiva.
4 - Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 179.529/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.) (GRIFEI).

Dessa forma, estando preenchidos os requisitos legais para a manutenção da prisão cautelar, não há falar em ausência de justa causa, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a prisão preventiva do paciente.

Igualmente, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como já fundamentado alhures. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS. PLEITO DE DEFERIMENTO EM RAZÃO DE SUSPOSTO ESTADO GRAVÍDICO. ALEGAÇÃO NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A periculosidade e os riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga.
2. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, tem-se por descabida a substituição por medidas cautelares diversas.
3. Não tendo o pleito de deferimento da liberdade provisória em razão de estado gravídico sido analisado pelo Tribunal a quo, não é possível inaugurar seu exame no STJ, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 892.505/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.). Grifei

Quanto ao pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, com fundamento no art. 318 do Código de Processo Penal, entendo que não merece acolhimento.

Consoante entendimento consolidado, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos casos de responsáveis por crianças menores, não é automática, exigindo a comprovação de que o paciente é imprescindível aos cuidados do menor, bem como da inexistência de outros familiares aptos a suprir tais necessidades.

No caso concreto, embora a defesa alegue que o paciente é o único provedor de sua família e responsável por filhos menores, não restou demonstrada, de forma inequívoca, a imprescindibilidade de sua presença para os cuidados das crianças, tampouco a inexistência de outros familiares capazes de desempenhar tal função, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos legais para a concessão da benesse.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE MENOR DE 12 ANOS. CRIME VIOLENTO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA NECESSIDADE DE PRESTAR CUIDADOS FILHO MENOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A substituição da custódia preventiva, nos termos do art. 318, VI, do CPP não é automática, dependendo de preenchimento dos requisitos legais e de inequívoca comprovação de ser o acusado o único responsável pelo menor.
2. (...).
4. No caso, as instâncias de origem negaram o benefício da prisão domiciliar considerando "a ausência de comprovação da imprescindibilidade do agravante nos cuidados dos filhos, de que os cuidados necessários não pudessem ser supridos por outras pessoas, ou ainda de eventual situação de risco dos menores" (e-STJ fl. 133), bem como que "não restou comprovado a inexistência de família extensa conforme dispõe o art. 25, parágrafo único do ECA, ou seja, familiares que possam prestar os cuidados necessários ao menor" (e-STJ fl. 134).
Assim, inexistindo excepcionalidade comprovada nos autos demonstrando a necessidade de prisão domiciliar, a alteração desse entendimento demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que seria inviável na via estreita do writ. 5.
Agravo regimental não provido
. (STJ - AgRg no HC: 692106 RR 2021/0288903-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021) (GRIFEI).

Dessa forma, inexistindo prova inequívoca da imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos menores, não há como acolher o pleito de substituição da custódia preventiva por domiciliar, prevalecendo a necessidade da medida extrema como garantia da ordem pública.

Por fim, ressalto que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes,
per se
, a lhe garantir a liberdade provisória, mormente quando o decreto preventivo apresenta fundamentação suficiente à sua manutenção, termos da Súmula 08 desta Corte.

Ante o exposto,
conheço

em parte
do
mandamus
e, na parte conhecida,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/05/2026